Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005334-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCIELLE APARECIDA FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 035.376.421-30 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DO PROBATÓRIO FRÁGIL - RESTRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -DANO MORAL
IN RE IPSA
– INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA OU MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUNTADA DE PROVAS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
Não restando comprovada a origem do débito questionado, tem-se como indevida a restrição do nome do consumidor, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3
. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

4
. Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de que a empresa Reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A empresa de telefonia postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer que seja reduzido o
quantum
indenizatório. Anexou meios de provas, na fase recursal, para serem analisadas pelo juízo.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, meios de provas consistentes em
telas sistémicas e contrato
, para análise do Juízo. A apresentação de provas em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A Reclamante alega desconhecer a origem do débito, no valor de R$256,00 – inclusão em 20/04/2020, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a parte Autora contratou e utilizou de seus serviços, não adimplindo com suas obrigações, entretanto, não carreou nenhum meio de prova que corroborasse com as suas alegações, é cediço que meras alegações desacompanhadas de meios de provas robustos, não se prestam para o fim desejado, qual seja comprovar a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Quanto a indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há inserção preexistente no nome da Recorrida, conforme extrato juntado aos autos.

No tocante ao
quantum
da indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a empresa Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022